Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VÍCIO SANADO.
1. O réu-embargante indica omissão no acórdão, pois este não teria arbitrado a verba sucumbencial. De fato, o Colegiado equivocou-se quanto à fixação da verba, sendo impositivo o saneamento do vício nesse ponto.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.